Tribunal: TJSP
Processo: 2214458-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214458-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é paciente CARLOS
HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA VARA PLANTÃO - ITU -
FORO PLANTÃO - 20a CJ - ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214458-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19064
2
Habeas Corpus no 2214458-09.2020 (julgamento em conjunto com
o hc no 2215700-03.2020)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Carlos Henrique Rodrigues dos Santos
Juízo: 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru
Voto no 19064
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Coronavírus

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de Carlos Henrique Rodrigues dos Santos, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante afirma que
mesmo diante da primariedade, da pequena quantidade de droga
localizada e da pandemia da COVID-19, o Paciente teve a prisão
preventiva decretada. Alega que a decisão é carente de
fundamentação idônea, bem como que a prisão se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214458-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19064
3
desproporcional.
Pede a concessão da liminar para que seja
concedida a liberdade do Paciente, confirmando-se a decisão
definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 68/70), as
informações foram prestadas (fls. 76/77) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 83/93).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que no dia 04 de setembro
de 2020, guardas civis metropolitanos, fazendo patrulhamento de
rotina, avistaram o Paciente em atitude suspeita, entregando algo a
dois indivíduos, supostos compradores. Ao avistar a viatura policial, o
Paciente dispensou algo no chão que depois se verificou se tratar de
dois flaconetes contendo “maconha”. O Paciente tentou se evadir
correndo, mas foi perseguido e detido. Durante a fuga, dispensou uma
sacola no quintal de uma casa, na qual havia 17 flaconetes contendo
“maconha” e 02 microtudos contendo cocaína.
Levando-se em conta a ordem pública, não é
o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não há como falar em falta de fundamentação
na decisão, visto que além da prova de materialidade e indícios
suficientes de autoria, o magistrado consignou que “a custódia se faz
necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de tráfico
é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214458-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19064
4
crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão
também é conveniente para a instrução processual e para garantir a
aplicação da lei penal. Verifica-se que o averiguado ostenta diversas
passagens pela Vara da Infância (fl. 28) e é bastante conhecido nos
meios policiais, indicando que faz da prática criminosa seu meio de
vida”, não havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a
prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na
garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Eventual
sujeição
ao
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou ainda acerca da
desclassificação da imputação para delito de menor potencial ofensivo
é hipotética e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não
ensejando, especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da
questão.
Com relação à pandemia, conforme venho me
manifestando, a simples alegação de risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214458-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19064
5
levado em consideração outros aspectos do caso.
O Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que responde a processo pela
suposta prática de gravíssimo crime (equiparado a hediondo), não faz
parte do grupo de risco e não há nos autos nenhuma informação de
que ele não esteja recebendo atendimento adequado às suas
necessidades de saúde e higiene pessoal.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator